Tribunal: TJBA
Processo: 8042271-38.2021.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8042271-38.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: WELIGTON CAVALCANTE DE GOIS

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA OFERECIDA. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE, DE FORMA FUNDAMENTADA, DE TODO O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INERENTE À AÇÃO AJUIZADA. ARESTO MANTIDO EM TODOS OS SEUS TERMOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, eis que não houve a análise, de forma fundamentada, das medidas administrativas e operacionais adotadas durante a gestão municipal, bem como dos depoimentos testemunhais e dos documentos comprobatórios carreados aos autos.

II. Inocorrência das omissões apontadas, eis que o Órgão Colegiado analisou, de forma fundamentada, todo o contexto fático-probatório inerente à ação penal ajuizada.

III. Embargos de Declaração conhecidos e NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042271-38.2021.8.05.0000
, em que figuram, como embargante, WELIGTON CAVALCANTE DE GOIS, e, como embargado, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
, nos termos do voto do relator.